Tribunal: TJSP
Processo: 0001381-50.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Configurou-se o crime de furto tentado.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, as básicas ficam acrescidas em 1/3, ele registra maus antecedentes (fls. 141/143) e perpetrou o crime enquanto cumpria regime aberto (fls. 105),

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Configurou-se o crime de furto tentado.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, as básicas ficam acrescidas em 1/3, ele registra maus antecedentes (fls. 141/143) e perpetrou o crime enquanto cumpria regime aberto (fls. 105), perfazendo um (1) ano e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias-multa. Na segunda fase, compensa-se a confissão e a reincidência, de modo que a pena permanece a mesma da primeira etapa. Na terceira fase, a sanção foi reduzida de 1/2, em função do reconhecimento da modalidade tentada do delito, considerando o "inter criminis" percorrido pelo agente, que se aproximou da fase intermediária da consumação. As sanções totalizaram oito (8) meses de reclusão e pagamento de seis (6) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto. Escolha feita considerando a recidiva.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
6-) Apelo em liberdade. Determinada expedição de mandado de prisão contra o apelante após o trânsito em julgado. Em seguida, transferência para o estabelecimento prisional adequado.